Tribunal: TJBA
Processo: 8000425-38.2023.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000425-38.2023.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ARIVALDO RIBEIRO MEIRA

Advogado(s)
:
LUZIEL CAMIME CARVALHO SANTOS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO EM IMÓVEL RURAL. DESTRUIÇÃO TOTAL DE RESIDÊNCIA E VEÍCULO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDA NA ORIGEM. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA BASEADA EM LAUDO PERICIAL OFICIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. LAUDO TÉCNICO QUE SE DECLARA EXPRESSAMENTE INCONCLUSIVO QUANTO À ORIGEM EXATA DO SINISTRO. PERITO QUE RECOMENDA A APURAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. SENTENÇA QUE AFIRMA TER SIDO A MATÉRIA "ELUCIDADA" PELA PERÍCIA. CONTRADIÇÃO LÓGICA E FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL RELEVANTE PARA COMPROVAR FALHAS RECORRENTES NA REDE EXTERNA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de incêndio que destruiu integralmente residência de madeira, veículo e plantações de pequeno agricultor na zona rural de Canavieiras. O autor sustenta que o sinistro teve origem em curto-circuito na fiação externa da concessionária de energia elétrica (COELBA), alegando problemas crônicos na rede elétrica local. A sentença fundamentou-se em laudo pericial oficial para julgar improcedentes os pedidos, procedendo ao julgamento antecipado da lide e indeferindo a produção de prova testemunhal requerida pelo autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a inconclusividade do laudo pericial e o indeferimento da prova testemunhal requerida pelo autor; (ii) estabelecer se a sentença padece de vício de fundamentação ao afirmar que a perícia elucidou a matéria, quando o próprio perito declarou a impossibilidade técnica de determinar a origem exata do sinistro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF e do art. 14 do CDC, cabendo-lhes o ônus de provar a inexistência de defeito no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor para afastar o dever de indenizar.

4. O laudo pericial oficial (ID 96302969) é expressamente inconclusivo quanto à origem exata do sinistro, tendo o perito do DPT declarado a impossibilidade técnica de afirmar ou negar a causa do incêndio e recomendado a apuração por outros meios de prova admitidos em Direito.

5. A sentença incorre em contradição lógica e fundamentação deficiente ao afirmar que o laudo pericial "elucidou" a questão, quando o próprio experto reconheceu não ter atingido juízo de certeza, em violação ao art. 489, § 1º, IV, do CPC.

6. O indeferimento da prova testemunhal requerida tempestivamente pelo autor (ID 96302944), beneficiário de inversão do ônus da prova em relação de consumo, configura cerceamento de defesa, porquanto a oitiva de vizinhos e testemunhas oculares constituía meio processual adequado e necessário para aferir o estado de conservação da rede elétrica externa da concessionária antes do sinistro.

7. Em se tratando de relação de consumo com inversão do ônus da prova já deferida, a dúvida técnica resultante de perícia inconclusiva não pode ser resolvida em prejuízo do consumidor sem que lhe seja facultada a exaustão dos meios probatórios.

8. A dinâmica de propagação térmica descrita no laudo, embora constitua elemento indiciário relevante, não exclui, por si só, a possibilidade de sobrecarga originada na rede externa ter sido o gatilho do curto-circuito inicial, sendo imprescindível a instrução plena para o seguro deslinde da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Sentença anulada para reabertura da instrução processual.

Tese de julgamento
:

1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide fundamentado em laudo pericial expressamente inconclusivo, com indeferimento de prova testemunhal tempestivamente requerida pela parte autora, especialmente em relação de consumo com inversão do ônus da prova.

2. Padece de vício de fundamentação a sentença que ignora a ressalva de inconclusividade do perito oficial e trata como elucidada matéria fática que o próprio experto reconheceu não ter sido esclarecida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV, e art. 37, § 6º; CDC, art. 14; CPC, art. 489, § 1º, IV; CPC, art. 937.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação/Reexame Necessário 0557232-65.2018.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 27/01/2026

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000425-38.2023.8.05.0043
, em que figuram como apelante ARIVALDO RIBEIRO MEIRA e como apelada COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R02